Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705255-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA, ELLEN VITÓRIA DE SOUSA CASTRO, GABRIELA YASMIN DA CONCEICAO VIANA REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, em razão de interesse de menor. (art. 178, II, do CPC) Após, retornem à conclusão. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator